Tribunal: TJDFT
Processo: 0045692-62.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PROPRIEDADE. POSSE IRREGULAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DIREITO DE RETENÇÃO. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. USUCAPIÃO. MODALIDADE CONSTITUCIONAL URBANA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISISTOS. MODALIDADE ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO. MODALIDADE EXTRAORDINÁRIA RECONHECIDA A APENAS UM DOS OCUPANTES.
I – Não procede a preliminar de inovação recursal quanto à destinação prevista em lei para o imóvel objeto da ação reivindicatória, porquanto alegada pelo autor/apelado na réplica à contestação;
II – A ação reivindicatória funda-se no direito de reaver a propriedade de quem injustamente a detenha ou possua, respaldado no direito de sequela, nos termos da parte final do art. 1.228 do Código Civil;
III – Nesse tipo de ação, compete ao autor provar que é o proprietário do imóvel, na forma prevista na Lei de Registros Públicos, e individualizar o bem e ao réu a prova de que sua posse não é injusta e fundada em justo título;
IV – Não caracterizam justo título instrumentos de cessão de direitos possessórios em que não conste em momento algum da cadeia possessória respaldo do proprietário do bem para a transmissão a outrem dessa expressão aparente do domínio, que é a posse;
V – Demonstrada a propriedade, e, a ausência de justo título pelos possuidores, a procedência da pretensão reivindicatória se impõe;
VI – É assegurado aos possuidores de boa-fé o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, até o ressarcimento pelo seu valor, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.
VII – É possível ao réu arguir o instituto da usucapião como matéria de defesa em ação reivindicatória, conforme súmula 237 do Supremo Tribunal Federal, ante a natureza dúplice dessa ação, devendo, todavia, comprovar os elementos que assistem ao instituto;
VIII – A usucapião constitucional urbana prevista no art. 183, CF, é forma de aquisição da propriedade daquele que possuir como sua área de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), por pelo menos 5 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, o que não restou demonstrado pelos réus/apelados;
IX – A usucapião urbana coletiva vertente no art. 10 do Estatuto das Cidades exige que a área total do terreno dividida pelo número de ocupantes seja limitada a 250m2, o que não restou atendido na hipótese;
X – O reconhecimento da usucapião ordinária do art. 1.242 do Código Civil requer a presença de justo título, o que não se observa na espécie;
XI – Deve ser reconhecida a usucapião extraordinária do art. 1.238 do Código Civil ao possuidor que comprovou o exercício da posse por 15 (quinze) anos ininterruptos, independentemente de justo título ou boa-fé, e declarada a aquisição originária da propriedade;
XII – É irrelevante para a fins de usucapião, o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, porque o uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, incide na atribuição do poder de fiscalização vertente no poder de polícia que compete ao Poder Público;
XIII – Apelo conhecido e parcialmente provido.Unânime.